Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DAS PARCELAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA REPRIMIR E PREVINIR O DANO. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão ao manter o entendimento pelo qual a empresa teria prometido “redução das parcelas do financiamento” e, portanto, deveria responder por inadimplemento; (ii) verificar a omissão do julgado ao não apreciar o Termo de Ciência; (iii) observar a omissão do aresto ao manter a condenação por dano moral sem demonstrar violação ao direito de personalidade da autora; (iv) analisar a suposta contradição do decisum ao manter a aplicação da inversão do ônus probatório e reconhecer que o contrato previa apenas intermediação extrajudicial e planejamento financeiro; e (v) examinar a ausência de análise da cláusula penal e sua aplicabilidade ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto apresentou a cláusula sexta do contrato, a qual descreve o prazo mínimo para a finalização do procedimento de 24 meses, e o prazo máximo equivale a quantidade total de meses do financiamento original com o banco. Desta feita, em consonância com o contrato, incumbia à contratada promover tratativas junto ao credor com vistas à redução do valor pago. Por sua vez, narra a autora que durante os 8 meses, nenhuma atitude foi tomada pela ré, nos moldes prometidos e o débito em aberto gerou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 3.1. O julgado foi claro ao dizer que se infere das cláusulas contratuais avençadas o fomento de expectativa ao consumidor no sentido de quitar a inadimplência por meio de negociação do débito junto à instituição financeira por valor menor ao inicialmente contratado. Nesse sentido, o acórdão entendeu ser claro a ínfima possibilidade de êxito de redução da parcela do empréstimo, pois o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida. 3.2. O decisum asseverou sobre tal situação colocar o consumidor em situação de vulnerabilidade e insegurança, impedindo-o de adimplir o pagamento da parcela normal ao banco credor por ter se obrigado a repassar a parcela do valor recalculado à ré. Ademais, ressaltou não ter a empresa comprovado a efetiva prestação do serviço de intermediação da negociação em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira. Portanto comporta provimento o pedido de rescisão contratual com a devida devolução das parcelas pagas à requerida. 3.3. O acórdão mencionou serem os danos morais o prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo e, no caso dos autos, restou evidente a ofensa ao direito da personalidade da autora, pois teve seu nome negativado mesmo diante do pagamento das mensalidades à requerida, sob a crença de quitação da dívida. 3.4. Ao considerar os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade para a fixação do quantum indenizatório, o juízo entendeu que a fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelada.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante (arts. 373, II; 489, §1o, IV; 1.022, I e II; 1.025 do CPC; arts. 186, 421, 422 e 927 do CC; arts. 6o, III e IV; 14; e 51, IV do CDC; art. 5o, XXXV e LV, da CF; e art. 1o, §2o da Lei no 13.874/2019), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais no acórdão, bastando o enfrentamento da matéria jurídica. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, II; 489, §1o, IV; 1.022, I e II; 1.025 do CPC; arts. 186, 421, 422 e 927 do CC; arts. 6o, III e IV; 14; e 51, IV do CDC; art. 5o, XXXV e LV, da CF; art. 1o, §2o da Lei no 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: não há.